Tribunal: STF
Processo: Rcl 66048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Órgão de Gestão do Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000517-98.2022.5.17.0013), que não teria observado o decidido na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão recorrida manteve incólume a sentença de improcedência dos pedidos, bem como rejeitou a aplicação da previsão contida no art. 790, §§3º e 4º, da Reforma Trabalhista quanto a concessão da justiça gratuita, sob a justificativa de que no julgamento da ADI 5766, o E. STF declarou inconstitucional os artigos 790-B, caput e §4º, bem como o artigo 791-A, §4º, ambos da CLT.



    [...]



    A parte reclamante, apresentou embargos de declaração no intuito de demonstrar o entendimento equivocado da n. Relatora no que pertine ao julgamento da ADI 5766, inclusive com a juntada de reclamações anteriores sobre o mesmo tema e mesma turma regional, sem sucesso, no entanto:



    [...]



    Contudo, a decisão reclamada deve ser cassada e outra proferida em seu lugar, uma vez que o C. STF não declarou inconstitucional o caput do artigo 791-A, que impõe a fixação de honorários advocatícios em face do sucumbente no objeto da pretensão. 



    [...]



    Denota-se que o cerne da discussão versou sobre o questionamento se haveria inconstitucionalidade da norma legal consistente na presunção absoluta de que a obtenção de créditos em ação judicial afasta a condição de hipossuficiente do trabalhador, autorizando a compensação processual imediata desses créditos como os honorários sucumbenciais objeto da condenação. 



    Para tanto, vale lembrar que do extensivo julgamento de 251 páginas, o voto de abertura do Relator, Ministro Roberto Barroso, foi no sentido de julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para assentar interpretação conforme a Constituição, consubstanciada na seguinte tese a fim de garantir o mínimo existencial:



    [...]



    À primeira vista, da pronúncia de inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, pode-se inferir não mais ser possível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte contrária, naquilo em que foi sucumbente. 



    Mas o exame atento da tese fixada, no contexto dos debates travados durante todo o julgamento e, em especial, a partir do voto do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Redator designado do acórdão, revela que a ratio decidendi da decisão foi mais específica: admitiu a condenação, mas vedou a subtração dos valores dos créditos reconhecidos ao empregado na própria ação, ou mesmo em ação futura, por mera presunção de que a obtenção desses valores lhe retiraria a hipossuficiência econômica. 



    [...]



    Portanto, o que esta Corte vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios.”



    Requer, ao final, que “o pedido formulado na presente Reclamação Constitucional seja julgado procedente, para que se anule o v. Acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região, no bojo do processo de nº 0000517-98.2022.5.17.0013, para que outra decisão seja proferida com fixação de honorários sucumbenciais, observando-se, desta vez, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 5766, bem como os artigos infraconstitucionais aqui mencionados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



     O Tribunal Regional do Trabalho deixou de fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do empregado, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor dos embargos de declaração (eDoc. 8, fl. 4):



    “A temática a cujo respeito se suscita omissão foi objeto de análise no ID1f3d197, in verbis: 



    Embora invertida a sucumbência em desfavor do Reclamante, a condenação do empregado no pagamento de honorários de advogado encontra óbice intransponível na decisão tomada pelo STF nos autos da ADI n.º 5.766 em 20 de outubro de 2021. Na ocasião, o STF declarou inconstitucional a previsão do §4º do art. 791- A da CLT que prevê o pagamento de honorários advocatícios pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, consoante declaração ID45caddf, é indevida a cobrança da verba honorária. Nego provimento. 



    Acresça-se que, havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida - e, como visto, há - desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este. A tal respeito, a OJ n.º 118 da SDI-1 do TST. 



    Afora atentar contra a duração razoável do processo erigida a status e garantia constitucional - inciso LXXVIII do artigo 5º da CR/88 - a tentativa de reexame de fatos e provas pela via aclaratória implica incremento do custo processual em claro prejuízo às partes, órgão judicante e a coletividade.



    Reputo o Reclamado, a exemplo do Autor, também litigante de má-fé e, como tal, incurso na penalidade inscrita no §2º do artigo 1.026 do CPC.”



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, cito trecho do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT […]



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    […]



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.”



    Destaque-se, o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o TRT-17, ao deixar de fixar os honorários advocatícios em desfavor do beneficiário da justiça gratuita, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    Neste sentido, cito decisão da Min. CÁRMEN LÚCIA:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à ADI 5.766, com a observância de que os honorários fiquem sujeitos à condição suspensiva de exigibilidade.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente